Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO O PEDIDO RECURSAL QUE ABARCA MATÉRIA NÃO OBJETO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO, POR PRECLUSÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO SOBRE O VALOR DOS DANOS. FUNDAMENTOS QUE TAMBÉM RETRATAM INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não se conhece do pedido recursal de reforma da sentença, no capítulo atinente à reparação dos danos extrapatrimoniais, porque, diferentemente do articulado, não adveio condenação a esse título.
II. Contra a decisão que indefere a produção de prova solicitada no curso do processo, o ordenamento jurídico prevê a interposição do agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1015, inciso XI). Ausente a interposição do recurso oportuno, torna-se incabível o ataque à decisão em sede de apelação, pois operou-se a preclusão. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida.
III. Os artigos 141, 492 e 1.014 do Código de Processo Civil entabulam o princípio da congruência e que as questões de fato devem ser propostas regularmente perante o juízo monocrático.
IV. Além disso, em regra, não se admite inovar a matéria de defesa em sede de razões recursais, pois constitui violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.
V. Nesse norte, a impugnação aos orçamentos e recibos deveria ter sido apresentada na contestação, de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências capazes de invalidar ou suspeitar da validade ou veracidade destes, a fim de propiciar ao autor, em réplica, refutá-la. Não o fazendo, opera-se, no ponto, a preclusão.
VI. Mantido o valor dos danos patrimoniais.
VII. Recurso parcialmente conhecido. Não conhecida a preliminar. No mérito, desprovido.